Tribunal: STF
Processo: RE 1401339
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 71):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA (LEI Nº 12.546/2011, ARTS. 7º E 8º). SISTEMA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INAPLICABILIDADE.



    1. As contribuições sociais de que trata o artigo 195, caput, inciso I, alínea b, e inciso IV, da Constituição Federal são, via de regra, cumulativas.



    2. Os parágrafos 12 e 13 do artigo 195 da Constituição Federal permitem que o legislador estabeleça, expressamente, casos em que tais contribuições sejam não cumulativas.



    3. Na Lei nº 12.546/2011, que dispõe sobre a contribuição previdenciária alternativa sobre a receita bruta, o legislador não exerceu a opção de defini-la como não cumulativa.



    4. Não existe, portanto, previsão legal para que o contribuinte apure a contribuição previdenciária substitutiva, prevista na Lei 12.546/11, pelo sistema não cumulativo.



    4. Não há falar, assim, em aplicação do sistema de aproveitamento de créditos - próprio do regime da não cumulatividade - à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Precedentes.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 81), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ter o acórdão recorrido violado o art. 195, §§ 12 e 13, da CF, pois deixou de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 12.546/2011.



    Argumenta que, “Com o objetivo de implementar a substituição da contribuição sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento, o Governo Federal editou a Medida Provisória n. 540/11 que criou a Contribuição sobre a Receita Bruta (CPRB), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e II do caput do artigo 22 da Lei n. 8.212/91. Referida Medida Provisória foi convertida na Lei n. 12.546/11 (…) (Vol. 81, fl. 11). “No entanto, ao criar e exigir a CPRB, que tem como matriz constitucional o art. 195, I, “b”, da CF, verifica-se que a Lei 12.546/11 não observou os parágrafos 12 e 13 do referido dispositivo (Vol. 81, fl. 12).



    Acrescenta que “não restam dúvidas de que o art. 8º da Lei n. 12.546/11, ao deixar de confirmar a não-cumulatividade da CPRB, acabou por incorrer em manifesta inconstitucionalidade, eis que em completa dissonância com as disposições do art. 95, §§ 12 e 13, da CF” (Vol. 81, fl. 17).



    Defende, ainda, que deve recolher a CPRB pela sistemática não-cumulativa, da mesma forma que ocorre como o PIS e a COFINS, pois as três contribuições têm a mesma matriz constitucional (Vol. 81, fl. 22).



    Por fim, requer seja reconhecido o direito de não recolher a CPRB, prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011, por ser inconstitucional ou, subsidiariamente, de apurar a CPRB no regime não-cumulativo.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegara a segurança, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito de não recolher a CPRB, prevista na Lei 12.546/2011, pelo sistema não cumulativo, ou de apurar a aludida contribuição pelo regime não-cumulativo, pelos seguintes fundamentos (Vol. 71, fls. 4-10):



    “A sentença decidiu a questão da seguinte forma: 



    (…)



    Considerando que decidiu a questão na linha da jurisprudência das Turmas especializadas em matéria tributária desta Corte, a sentença deve ser mantida. 



    Com efeito, não deve ser acolhida a pretensão da Impetrante de afastar a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, por inteiro, por inconstitucionalidade, assim como, subsidiariamente, apurar a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB pelo sistema não cumulativo, criando judicialmente autorizações de crédito e débito que inexistem na legislação e regência. 



    Conforme bem fundamentado precedente referido na sentença (AC 5015141-91.2016.4.04.7201), a regra geral é no sentido de que são cumulativas as contribuições sociais de que trata o artigo 195, caput, inciso I, alínea b, e inciso IV. 



    Todavia, se o legislador assim o estabelecer, expressamente, tais contribuições sociais podem ser não cumulativas.



     Note-se que a remissão ao parágrafo 13 do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, ao parágrafo 12 do mesmo artigo, não contém qualquer ressalva quanto ao sentido deste último.



    Portanto, também para as contribuições sociais de que trata o artigo 195, caput, inciso I, alínea a, é necessário que o legislador, expressamente, opte pela adoção do sistema da não cumulatividade. 



    No que tange às contribuições sociais de que trata a Lei nº 12.546/2011, artigos 7º e 8º (as quais substituem as contribuições sociais de que trata o artigo 22, caput, incisos I e III, da Lei nº 8.212/91), o legislador não exerceu a opção de defini-las como não cumulativas. 



    Conclui-se, portanto, que essas contribuições substitutivas são cumulativas. 



    O sistema de aproveitamento de créditos destina-se a concretizar o princípio da não cumulatividade. 



    Em se tratando, porém, de contribuições sociais cumulativas, não há falar no aproveitamento de créditos. 



    Logo, não procedem os argumentos da parte apelante, que visam a reconhecer seu direito de apurar a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pelo sistema não cumulativo, com o aproveitamento de créditos no cálculo de contribuições sociais eminentemente cumulativas.



    Não se aplicam, ao presente caso, as disposições legais atinentes ao PIS/PASEP e à COFINS não cumulativos (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), porque esses diplomas legais regem contribuições sociais diversas daquelas regidas pela Lei nº 12.546/2011. 



    Ademais, o fato puro e simples de o PIS/PASEP e a COFINS não cumulativos, a exemplo do que ocorre com a contribuição social substitutiva em assunto, incidirem sobre a mesma base de cálculo - ou seja, a receita bruta - não é suficiente para conferir o status de não cumulativa à contribuição social que constitui objeto da controvérsia em assunto, porque a aplicação da regra da não cumulatividade não guarda qualquer relação com a base de cálculo de uma contribuição, decorrendo, necessariamente, de uma escolha expressa do legislador. 



    Nessa perspectiva, uma contribuição social pode incidir sobre a receita bruta e ser não cumulativa, assim como pode incidir sobre ela e ser cumulativa. 



    No caso das contribuições sociais de que trata a Lei nº 12.546/2011, artigos 7º e 8º (as quais substituem as contribuições sociais de que trata o artigo 22, caput, incisos I e III, da Lei nº 8.212/91), o legislador optou pela sua cumulatividade. “



    Como se vê da leitura dos trechos do aresto atacado acima transcritos, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 12.546/2011; 8.212/1991; 10.637/2002 e 10.833/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



     No mesmo sentido, vejam precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011 2011 OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977), não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.316.467-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1294962 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021)



    Acresça-se que, em caso semelhante, o Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 1.266.813-RG (Tema 1110, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2021), afastou a repercussão geral da matéria e fixou tese no sentido de que “É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91”. 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente